Tribunal: TJBA
Processo: 8075803-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075803-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: IZAQUE SILVA LIMA

Advogado(s)
:
IZAQUE SILVA LIMA, ISAN ALMEIDA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO EM SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA. ALTERAÇÃO DE ESTADO CIVIL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE SUBJETIVA, DA CONTINUIDADE REGISTRAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1031 DO CNP/23. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nota
de exigência que se fundamenta na necessidade de alterar o estado civil da outorgante vendedora, observando os princípios da especialidade subjetiva, continuidade e segurança jurídica.

2. Exigência do Registrador de Imóveis e Hipotecas consubstanciada nos arts. 176, II, 2, a e 195 da L
ei n. 8.935/94, bem como arts. 731, III e IV, 826, II, f, 1.024 e 1.031 do Provimento Conjunto CGJ/CCI n. 15/2023 (CNP/23).

2. Imprescindibilidade de alteração do estado civil da outorgante vendedora para que se realize o registro das Escrituras Públicas de Compra e Venda.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075803-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IZAQUE SILVA LIMA
e como apelada
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, ____ de ___________ de 2024.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Corregedor Geral da Justiça

Procuradora de Justiça